Tribunal: TJES
Processo: 5004345-72.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004345-72.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: NAYANA DE OLIVEIRA SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004345-72.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO:
NAYANA DE OLIVEIRA SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrida.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO PARA CÂNCER DE MAMA. PROGNÓSTICO DE FALÊNCIA OVARIANA COMO SEQUELA DA QUIMIOTERAPIA. PLEITO DE CRIOPRESERVAÇÃO DOS ÓVULOS. EXCLUSÃO DE COBERTURA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 465/2021. NECESSIDADE DE MINIMIZAÇÃO DOS EFEITOS COLATERAIS DO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO ATÉ À ALTA DA QUIMIOTERAPIA. FIXAÇÃO DO TERMO FINAL DE CUSTEIO DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DO MATERIAL GENÉTICO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou a custear integralmente tratamento adequado à criopreservação de óvulos da Requerente, bem com o posterior armazenamento do material genético, autorizando e cobrindo os custos necessários ao procedimento e conservação, inclusive materiais utilizados e medicamentos necessários ligados a tal procedimento. Contrarrazões apresentadas intempestivamente pela Requerente, ora Recorrida, razão pela qual não admitidas.

(2). De início, entendo que não há que se falar em inépcia da inicial, sendo desnecessário o apontamento de todos os procedimentos e medicamentos necessários à execução de determinado tratamento, o qual fora claramente descrito pela parte autora, sendo possível o deferimento do pleito autoral com base nas informações fornecidas na hipótese.

(3). Quanto ao provimento do pedido autoral, comungo do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
de que o tratamento solicitado no caso concreto não se amolda à hipótese de expressa exclusão de cobertura disposta na Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, posto que o objetivo é a prevenção de infertilidade, e não tratamento de infertilidade, umbilicalmente ligada a doença coberta pelo plano de saúde, o qual se revela de especial gravidade – carcinoma de mama.

(4). Nesse sentido, em consonância com o julgado do C. STJ pertinentemente destacado pelo Juízo
a quo
(REsp: 1815796 RJ 2019/0150440-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2020), entendo pela manutenção da r. sentença no que se refere ao deferimento do tratamento de criopreservação de óvulos da Recorrida, fixando, contudo, prazo final para cobertura, até a alta do tratamento quimioterápico, momento a partir do qual caberá à beneficiária arcar com os eventuais custos do procedimento.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para fixar como termo final
para cobertura/custeio pela Recorrente do tratamento relativo à criopreservação de óvulos da Recorrida
a alta do tratamento quimioterápico
, momento a partir do qual caberá à beneficiária arcar com os eventuais custos do procedimento. Ademais, ficam incólumes os demais capítulos da sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)